Tribunal: TCU
Processo: 021.312/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3999/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 005.038/2017-0 , ao apreciar o acompanhamento sobre as eventuais providências adotadas pela administração do Município de Formoso do Araguaia - TO em face das determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 1131/2017-TCU-Segunda Câmara com vistas a promover a plena consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 3.433/2001 destinado à execução do sistema de resíduos sólidos a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 170.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/1/2002 a 28/11/2003; Considerando que o referido Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara foi prolatado pela 2a Câmara do TCU, em síntese, pelo seguinte sentido: " (...) 9.5. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, para assegurar a plena consecução do original aporte de recursos federais ao aludido Convênio no 3.433/2001, a administração do Município de Formoso do Araguaia - TO adote, em conjunto com a Funasa, as medidas ora enumeradas pela Fundação Nacional de Saúde no bojo do Relatório de Visita Técnica e da Síntese de Reunião, de 11/9/2019 (Peça 47), por serem necessárias à recuperação e à conclusão das obras parcialmente empreendidas, devendo, em conjunto com a Funasa, o aludido município apresentar ao TCU, prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva implementação de todas as medidas ali enumeradas; (...) "; Considerando que, em face do descumprimento dessa determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU teria reiterado a necessidade de cumprimento da aludida determinação a partir da subsequente prolação do item 9.4 do Acórdão 9.754/2021 (Peça 14) nos seguintes termos: " (...) 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara e, desse modo, reiterar a determinação ali proferida, fixando o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito do Município de Formoso do Araguaia - TO promova o efetivo cumprimento da aludida determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; (...); Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Wanessa Carvalho Amorim Mello lançou o seu parecer conclusivo à Peça 38, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 39 e 40), nos seguintes termos: " (...) EXAME TÉCNICO 10. O responsável foi notificado na forma regimental, conforme despacho de conclusão das comunicações processuais (peças 33), no entanto, permaneceu silente. 11. Vê-se que o item 9.4. do Acórdão 9754/2021-TCU-2a. Câmara, multou o responsável, assinalou o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , e ainda fixou novo e improrrogável prazo de 60 dias, para que o atual prefeito do Município de Formoso do Araguaia promovesse o efetivo cumprimento da referida determinação, o que não ocorreu, uma vez que o prazo fixado foi ultrapassado e não constam nos autos respostas às indagações do Tribunal. 12. O Acórdão ainda alertou que o não atendimento à referida determinação poderia configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, pode, assim, resultar na consequente aplicação de nova multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU. E, como constatado nos autos, o responsável incorreu mais uma vez na reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal. 13. No entanto, em pesquisa no site da prefeitura Municipal do Formoso do Araguaia/TO, verificou-se que o Sr. Wagner Coelho de Oliveira, revel nos presentes autos, não é mais prefeito da municipalidade desde dezembro de 2020. 14. Em contato telefônico com a prefeitura (março de 2022), foi informado que o atual prefeito, Sr. Heno Rodrigues Silva, que assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, não estava ciente da determinação desta Corte e tinha pleno interesse de atender o pleito e, para isto, solicitou que fosse encaminhado novamente o Ofício para a adoção das medidas cabíveis o quanto antes. Desta feita, a partir do pedido da prefeitura e com vistas a dar maior celeridade ao processo, optou-se por enviar e-mail comunicando à municipalidade do teor da determinação (peça 35). 15. A prefeitura, de pronto, encaminhou resposta a esta Corte, por meio do Ofício/GAB/PREF/N. 113/2022, de 30/3/2022 informando as providências que estão sendo adotadas para correção das impropriedades verificadas, conforme transcrito a seguir: (peça 36): (...) 16. Com vistas a comprovar as informações trazidas a esta Corte, o gestor encaminhou também o Parecer Técnico 002/2022, documento firmado pelo responsável pela área ambiental, referente a relatório técnico circunstanciado sobre a situação do aterro sanitário do Município de Formoso do Araguaia/TO (peça 37). O referido documento ressalta que, no ano de 2003, a destinação de recursos para implantação de um Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos, tinha como objeto um Aterro Controlado, técnica permitida na época para recebimento dos resíduos domiciliares, no entanto, com atualização e adequação das Políticas Ambientais, através das Leis e Normas Pertinentes, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde preconizava o encerramento dos Lixões em 2014, sendo estipulado o prazo para 02/08/2024 para os municípios com a população inferior a 50 mil habitantes, incluído pela Lei 14.026/2020 - Marco Regulatório do Saneamento Básico. 17. Consta do referido documento que, em 2013, foram feitas adequações no Projeto Executivo de Engenharia, adaptando a estrutura pré-existente às novas Técnicas de Tratamento de Resíduos, transformando em Aterro Sanitário, inclusive executando um novo processo de Licenciamento Ambiental, sendo expedidas a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI, porém não houve prosseguimento no processo para captação de recursos e execução das obras. 18. O gestor retrata que, apesar das dificuldades encontradas, na atual gestão já foram modernizados o sistema de coleta, com a contratação de empresa especializada, disponibilizando caminhões compactadores, containers e caminhão carroceira, e, atualmente, é destinado apenas a coleta de galhadas, mas a implantação da coleta seletiva que está em fase de planejamento. A Prefeitura Municipal realizou um convênio com a Associação Reciclanip, desenvolvida e gerida pela indústria nacional de Pneus, com sede na Capital do Estado de São Paulo, para transporte e destinação final adequada dos pneus inservíveis. 19. Destaca também que, por meio do Programa Chega de Lixão, proposto pela Promotoria de Justiça Regional e Ambiental do Alto e Médio Araguaia, o Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente - CAOMA, que é um órgão auxiliar do Ministério Público, realizou em parceria com alguns municípios da região sul, incluindo Formoso do Araguaia, a Oficina de Gravimetria dos Resíduos Sólidos para Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. No caso do Município de Formoso, existe uma versão desatualizada do Plano, de novembro de 2012, mas que já está em fase de finalização da revisão, prevendo a realização de mais alguns diagnósticos de Gravimetria para concretização do Plano, conforme tabela acostada à p. 3 da peça 37. 20. Ainda, indica que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, está em fase final de revisão, e, além de ser a ferramenta necessária para o gerenciamento dos resíduos, ajudará na tomada de decisão para possível alteração no Projeto Executivo de Engenharia do Aterro Sanitário, que poderá ou não sofrer algumas modificações para melhor operação do sistema de tratamento dos resíduos sólidos. O projeto inicial atendia as formas Executivas de Aterro Controlado, apenas com a execução e compactação das trincheiras, após a nova legislação foram feitas alterações adequando o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos para uma Planta de Aterro Sanitário, conforme documentos acostados (peça 37, p. 5-8). Atesta que, com a revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos, será feita uma nova análise para, se necessário, realizar possíveis adequações no projeto, no entanto, não havendo necessidade, será dado seguimento ao projeto conforme abaixo: Orçamento das Instalações Físicas - Guarita, Alambrado e Galpão de Triagem Orçamento para execução das Trincheiras e Lagoas de Tratamento. Lay Out Geral do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 21. Sobre o Licenciamento Ambiental, retrata que, conforme Processo no 2296-2001, junto ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, teve a Licença de Instalação - LI emitida em 2013 com vencimento em 2019, ou seja, se encontra vencida e seu processo arquivado (peça 37, p. 9). No entanto, assim que finalizado o Plano de Gerenciamento será solicitado uma nova Licença de Instalação, para captação de recursos e conclusão das obras do aterro sanitário. 22. Por fim, consta do referido Parecer que, os serviços de acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos estão sendo regularizados conforme planejamentos, estudos e projetos pertinentes, e pretende-se que, até o fim de 2022, seja concluído todos os projetos e licenciamentos pertinentes, bem como a implantação da coleta seletiva, para redução na geração de resíduos e aumento da vida útil na área de destinação final. Paralelamente a isso, relata que já estão trabalhando possíveis parcerias e captação de recursos para execução das obras de implantação do futuro Aterro Sanitário e finalmente descomissionamento do Lixão. 23. Desta forma, com vistas a verificar se a resposta acostada nos itens anteriores atendem à determinação desta Corte, repisamos o contido no item 9.5. do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , a qual determina que o município adote, em conjunto com a Funasa, as medidas enumeradas pela Fundação no bojo do Relatório de Visita Técnica (TC Processo 005.038/2017-0 , peça 47), devendo, em conjunto com a Funasa, apresentar ao TCU, o devido plano de ação para a efetiva implementação de todas as medidas ali enumeradas; 24. Por sua vez, as medidas enumeradas no referido Relatório de Visita Técnica da Funasa (TC Processo 005.038/2017-0 , peça 47), são as seguintes: Elaboração de projeto complementar contendo diagnóstico completo das estruturas do aterro, avaliando adequabilidade e funcionalidade, assim como definindo as medidas necessárias para o seu pleno funcionamento. O projeto devera atualizar o estudo populacional e volume de resíduas gerados para avaliar o alcance das unidades já executadas assim como subsidiar a 2a. Etapa de implantação do projeto. Formalização de contato com o órgão ambiental competente para instrução quanto às exigências legais vigentes e procedimentos para obtenção da licença ambiental de operação/ Proceder a limpeza e cercamento da área do aterro sanitário, visando cessar os problemas de disposição irregular, queima, remoção de material, entre outros usos inadequados da área; Implantação de um sistema de cobrança pelo serviço de resíduos sólidos, visando a sustentabilidade financeira conforme previsto na Lei 12.305/2010, dentre outras; Buscar por possíveis soluções consorciadas com municípios vizinhos, visando também a sustentabilidade financeira 25. De pronto, vê-se que o Município de Formoso do Araguaia/TO adotou diversas ações de forma a solucionar o problema abordado nos autos, referente à execução de sistema de resíduos sólidos. Neste sentido destaca-se a revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o contato com o Instituto de Natureza do Tocantins, que é o órgão estadual licenciador ambiental, com o objetivo de apresentar os Projetos de Licenciamento em consonância com o novo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (em elaboração); a organização, limpeza e restrição de acesso a área do aterro sanitário; a apresentação do Projeto de Lei à Câmara Municipal para implantar o sistema de cobrança pelos serviços de coleta dos resíduos sólidos e a busca de soluções consorciadas com municípios vizinhos, dente outros. 26. Deve-se destacar também o fato de que, apesar da determinação contida no item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara estabelecer que o Município de Formoso deveria adotar, em conjunto com a Funasa, as medidas enumeradas pela Fundação para a solução dos problemas, o gestor afirmou que, embora a Funasa tenha sido cientificada sobre a necessidade de conjuntamente apresentar proposta de Plano de Ação, esta não se manifestou e não apresentou nenhuma proposta visando solucionar o problema (peça 36). 27. Além disso, sobressai o fato de que o Ministério Público Estadual do Tocantins está acompanhando a situação com a finalidade de auxiliar e formatar projetos ambientais com vistas a regularização da destinação dos resíduos sólidos na cidade de Formoso do Araguaia/TO, e, para isto, já existe um cronograma de trabalho em andamento, com metas, prazos e objetivos, o qual o município vem colaborando e cumprindo com as determinações. 28. Então, a partir das informações encaminhadas pela municipalidade, e do contexto fático apresentado nos autos, verifica-se que as providências adotadas pelo Município atendem ao contido no item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , pois refletem a essência do contido na determinação, que se refere ao esforço da prefeitura para a execução de sistema de resíduos sólidos, embora o Município de Formoso/TC não tenha elaborado plano de ação em conjunto com a Funasa com vistas à recuperação e à conclusão das obras parcialmente empreendidas no Convênio. CONCLUSÃO 29. Assim, considerando que o prefeito atual, Sr. Heno Rodrigues Silva, que assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, não estava ciente, até o momento, da determinação desta Corte, e, após a ciência, encaminhou, prontamente, resposta por meio do Ofício/GAB/PREF/N. 113/2022, de 30/3/2022 com as providências adotadas pela municipalidade; 30. considerando que as providências adotadas pela atual prefeitura do Município do Araguaia do Tocantins vão ao encontro do cumprimento da determinação constante do item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , principalmente no que diz respeito às medidas adotadas para revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o contato com o Instituto de Natureza do Tocantins (órgão estadual licenciador ambiental) para apresentar os Projetos de Licenciamento em consonância com o novo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município em elaboração; a organização, limpeza e restrição de acesso a área do aterro sanitário; a apresentação do Projeto de Lei à Câmara Municipal, com vistas a implantar o sistema de cobrança pelos serviços de coleta dos resíduos sólidos e a busca de soluções consorciadas com municípios vizinhos (solução em fase de tramitação, em conjunto com o Ministério Público Estadual); 31. considerando que, de acordo como o gestor municipal, a Funasa, embora tenha sido cientificada sobre a necessidade de conjuntamente apresentar proposta de Plano de Ação, se quedou inerte, não apresentando nenhuma proposta, seja financeira ou técnica visando solucionar o problema; 32. considerando que existe procedimento administrativo instaurado, no âmbito do Ministério Público Estadual do Tocantins, com a finalidade de auxiliar e formatar projetos ambientais com vistas a regularização da destinação dos resíduos sólidos no Município de Formoso do Araguaia/TO; 33. considerando o grande lapso de tempo desde a assinatura do Convênio 3.433/2001, da referida municipalidade com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para a execução de sistema de resíduos sólidos (vigência de 23/1/2002 a 28/11/2003), bem como as mudanças na gestão do município; 34. considerando os princípios da ampla defesa e da celeridade e economia processual; 35. Verifica-se que não subsiste motivo para que esta corte mantenha a multa por descumprimento reiterado de determinação e ainda, pode-se considerar como cumprida a determinação objeto dos autos, uma vez que o Município de Formoso, apesar dos percalços relatados nesta instrução, demonstrou estar adotando as medidas a seu cargo para sanear o problema dos resíduos sólidos da municipalidade, motivo pelo qual, propõe-se o encaminhamento a seguir. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 36. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao atual Prefeito do Município de Formoso do Araguaia/TO; c) arquivar o presente processo. " Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de assinalar, como prejudicado, o atual cumprimento da aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que, em face do não recolhimento da multa individual aplicada pelo item 9.1 do Acórdão 9754/2021-TCU-Segunda Câmara em desfavor de Wagner Coelho de Oliveira diante do descumprimento da determinação prolatada pelo item 9.5 do referido Acórdão 5.364/2020, teria sido constituído o correspondente processo de cobrança executiva sob o TC Processo 001.449/2022-2 , tendo a cobrança executiva sido transmitida à Advocacia-Geral da União (AGU) em 16/3/2022 (Peça 20 do TC Processo 001.449/2022-2 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar, como prejudicado, o atual cumprimento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.312/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 001.449/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Wagner Coelho de Oliveira (CPF XXX.646.031-XX). 1.3. Entidades: Fundação Nacional de Saúde; e Município de Formoso do Araguaia - TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Município de Formoso do Araguaia - TO, para ciência; e 1.8.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 005.038/2017-0 , nos termos do art. 169, I, do RITCU.